Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA, NO MESMO DIA, DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA CONTA INDICADA PELO APOSENTADO. RESOLUÇÃO No 3.402/2006 do CMN. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO LIMITADA A 30% DOS PROVENTOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso do réu Banco do Brasil (BB) contra sentença que o condenou na obrigação de transferir o benefício do autor depositado pela ré BB-Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil, no mesmo dia do recebimento na conta salário, para conta indicada do Banco Santander, com retenção tão somente de 30% dos proventos para pagamento de parcelas atrasadas do contrato de financiamento firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 300,00 no caso de descumprimento.
3. Nas razões do recurso, alega a necessidade de redução do valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, “por ser flagrantemente oneroso e desproporcional para o fim que pretendia obter, devendo assim, ser determinada sua inexigibilidade”.
4. Ao final, pelo que se pode depreender, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial e, subsidiariamente, “seja declarada ilícita à multa fixada em razão do suposto descumprimento da OBF, caso assim não entendam que essa seja pormenorizado, com fixação de valores dentro da proporcionalidade e razoabilidade.”
5. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença.
6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico (ausência de comunicação do falecimento do consumidor), cuja análise é insuficiente à resolução das várias facetas delineadas na situação dos autos.
7. In casu, a despeito de o processo se encontrar na fase de conhecimento, o recorrente faz alusão à “acolhimento do presente embargos à execução” (pág. 8) e “improcedência do cumprimento de sentença” (pág. 7), pretensão totalmente dissociada dos termos da sentença.
8. Não bastasse isso, o recorrente afirma que: “é incontestável que a demasiada oneração ocorrida, decorrente da aplicação da multa pelo descumprimento da decisão, acarretou o locupletamento para a parte beneficiada pela ordem”; “a multa já assumiu valor desproporcional” (pág. 6); “a presente execução dever ser reduzida à patamares consideráveis” (pág. 7); “o valor da multa diária aplicada pelo MM. Juiz se tornou flagrantemente excessivo, superando, em muito, o valor impugnado na ação.”; “Se descumprimento houve, eventual multa deve ser computada por ato de cobrança e mediante comprovação do prejuízo”; “afirmando está sendo cobrado indevidamente, mesmo após o cancelamento da sua conta junto ao Banco do Brasil” (pág. 8); “Quanto a determinação da r. sentença em restituição dos valores pagos”; “não restou demonstrado cometimento de ato ilícito pelo Recorrente, sofrimento de dano pela parte Recorrida ou nexo causal entre conduta e eventual dano.”; “presentes excludentes da sua responsabilidade, não há falar em reparação alguma, como determinou a r. sentença.” (pág. 10); “Assim, não há como se atribuir qualquer ilegalidade ao procedimento adotado pelo Recorrente.” (pág. 12).
9. Evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC.
10. Dessarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
11. Recurso não conhecido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.